Tribunal: STF
Processo: HC 85550
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 10.259/01. CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA
COMUM. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A
superveniente alteração da definição legal de crime de menor
potencial ofensivo não tem o condão de deslocar para a Turma
Recursal a competência para conhecer da apelação proposta contra
sentença condenatória proferida pela Justiça Comum em processo cuja
instrução se iniciou antes da vigência da Lei nº 10.259/01.
2.
Ordem deferida para anular o acórdão proferido pela Turma Recursal,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o
julgamento da apelação.